Tribunal: TJES
Processo: 5005073-45.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005073-45.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO SANTI SOARES

APELADO: ERNANI JOAO SANTI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. CONFISSÃO JUDICIAL QUANTO À ORIGEM ANTIGA DA DÍVIDA. PREENCHIMENTO ABUSIVO DE TÍTULO. SIMULAÇÃO E MÁ-FÉ PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança ajuizada por Pedro Santi Soares contra Ernani João Santi, visando ao recebimento da quantia de R$ 56.867,66, representada por dois cheques pós-datados para janeiro e fevereiro de 2019, devolvidos por motivo de conta encerrada.

Sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição quinquenal, extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, II, CPC), e condenou o autor por litigância de má-fé, fixando multa de 5% sobre o valor da causa, em razão de confissão de preenchimento abusivo e tentativa de contornar a prescrição.

Apelação do autor sustentando erro no reconhecimento da prescrição e ausência de dolo para a condenação por má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a pretensão de cobrança fundada em cheques pós-datados emitidos em conta encerrada está prescrita;
(ii) estabelecer se é cabível a condenação por litigância de má-fé em razão de pós-datação dolosa dos títulos para contornar a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de cobrança de cheque prescrito funda-se na relação causal e sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

O termo inicial da prescrição é a data em que a dívida causal se tornou exigível, e não a data posteriormente aposta unilateralmente no título.

A confissão judicial do autor, admitindo que a transação ocorreu em 2013/2014, constitui prova plena (art. 389, CPC) e fixa o marco temporal do início da prescrição, que se consumou antes de 2019, tornando a ação ajuizada em 2023 intempestiva.

O preenchimento posterior dos cheques, com datas de 2019, caracteriza manipulação dolosa do documento, configurando simulação (art. 167, § 1º, III, CC) e retirando-lhe a fé (art. 428, II, CPC).

A tentativa de utilizar o processo para cobrança de dívida prescrita, mediante documento falsamente pós-datado, enquadra-se nas hipóteses do art. 80, II e III, do CPC, revelando alteração da verdade dos fatos e uso do processo para objetivo ilegal.

A multa de 5% sobre o valor corrigido da causa, fixada a título de litigância de má-fé, mostra-se adequada e proporcional, em consonância com o caráter sancionatório e pedagógico da norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição da ação de cobrança fundada em cheque prescrito conta-se do vencimento da obrigação causal, e não da data posteriormente aposta no título.

O preenchimento abusivo de cheque com o intuito de contornar a prescrição configura simulação e má-fé processual.

A parte que altera a verdade dos fatos e utiliza o processo para alcançar objetivo ilegal deve ser condenada por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º; CC, arts. 167, § 1º, III, e 206, § 5º, I; CPC, arts. 5º, 6º, 80, II e III, 81, 389, 428, II, 487, II, e 85, § 11; Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque), art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AC nº 5009593-85.2016.8.13.0707, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 03.08.2023; TJSP, AC nº 1000062-70.2017.8.26.0699, Rel. Des. Teresa Ramos Marques, j. 18.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005073-45.2023.8.08.0006

APELANTE: PEDRO SANTI SOARES

APELADO: ERNANI JOÃO SANTI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de “Ação de Cobrança” ajuizada por Pedro Santi Soares em desfavor de Ernani João Santi, buscando o recebimento da quantia de R$ 56.867,66 (cinquenta e seis mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos), representada por dois cheques pós-datados para janeiro e fevereiro de 2019 (emitidos pelo requerido), os quais foram devolvidos pelo motivo “Conta Encerrada”.

A r. sentença acolheu a prejudicial de mérito arguida pelo requerido em sede de contestação, declarando a prescrição da pretensão de cobrança e julgando extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O Juízo baseou-se na confissão do próprio Autor, que, em seu depoimento, afirmou que a transação que deu origem à dívida remontava aos anos de 2013/2014. O magistrado de primeira instância ressaltou que o ora Apelante confessou ter aposto as datas de 2019 nas cártulas de forma unilateral e deliberada no momento do depósito, com o “claro intuito de contornar a prescrição do título para fins cambiais”.

Assim, considerando o prazo quinquenal (art. 206, § 5º, I, CC) e o marco inicial fixado em 2014, a conclusão foi que a pretensão já estava fulminada em 2023, data do ajuizamento da presente ação.

A mesma decisão asseverou que a conduta do Autor de pós-datar títulos de uma conta comprovadamente encerrada desde 2014 e fazê-lo com o propósito confesso de fraudar a regra prescricional, revelava má-fé e a artificialidade do título, o que retirava a fé do documento particular, nos termos do art. 428, II, do CPC, e caracterizava o vício da simulação previsto no art. 167, § 1º, inciso III, do Código Civil.

Assim, na mesma oportunidade, o Autor foi condenado por litigância de má-fé, fixando multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, com base nos incisos II e III do art. 80 do CPC, dada a alteração da verdade dos fatos e o uso do processo para objetivo ilegal (tentativa de cobrança de dívida prescrita mediante fraude de data).

Em suas razões recursais (ID 16252976) o Apelante alega, em síntese, o equívoco no reconhecimento da prescrição. Sustenta que o Juízo de origem interpretou de forma equivocada seu depoimento, o qual seria fruto de “memória imprecisa” e não de confissão judicial.

Aduz que, sendo a cobrança fundamentada no cheque, o prazo prescricional deveria ser contado a partir do vencimento aposto em 2019, momento em que o inadimplemento se materializou.

Subsidiariamente, pede o afastamento da condenação por litigância de má-fé, alegando ausência de dolo específico.

Pois bem. A pretensão do Apelante de afastar o reconhecimento da prescrição não merece acolhimento, visto que a sentença de primeiro grau promoveu uma análise acurada do quadro fático-probatório, aplicando com precisão a lei material e processual pertinentes.

É incontestável que a presente ação, movida em 05/10/2023, não se funda na cambialidade dos cheques, pois a força executiva dos títulos já se encontrava fulminada pelo decurso do tempo, considerando que, mesmo pelas datas apostas pelo próprio Autor (Janeiro/Fevereiro de 2019), o prazo de 6 (seis) meses (art. 33 da Lei nº 7.357/85) já havia se esgotado.

Assim, o pleito de cobrança se baseia na denominada ação causal ou ação de enriquecimento (aquela que tem por base a relação subjacente à emissão do título), a qual se submete ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, que se refere à pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

Nesta linha, o ponto fulcral para a solução da prejudicial de mérito reside na definição do
dies a quo
para a contagem desse prazo quinquenal.

A argumentação do Apelante de que o marco inicial deve ser a data de vencimento aposta no cheque (2019) ignora a natureza da ação de cobrança, a qual transcende a literalidade do título cambial e se vincula à exigibilidade da obrigação primitiva que deu origem à emissão da cártula, ou seja, a dívida subjacente.

Ora, se a causa de pedir reside no empréstimo ou na dívida que o cheque visava a pagar ou garantir, é o momento em que essa obrigação causal se tornou exigível que define o início do prazo prescricional, e não o momento em que o credor resolveu postar o título no banco ou preencher sua data.

Neste particular, o próprio Autor da ação incorreu em confissão judicial, nos termos do art. 389 do Código de Processo Civil, na medida em que, através do depoimento colhido em Juízo, afirmou categoricamente que a transação financeira ocorreu em 2013, declarando de forma expressa: “Ele pegou o dinheiro antes” e “Foi quando ele pegou o dinheiro. Eu falei cinco, seis anos que eu não lembro de data”.

A tese recursal, que tenta desqualificar essa declaração como mera “memória imprecisa”, não encontra amparo na legislação processual civil que regula a confissão judicial.

A confissão é a declaração feita pela parte acerca de fatos contrários ao seu interesse e favoráveis ao adversário.

O Apelante não apenas admitiu a anterioridade da dívida, mas também externou, de forma confessa, sua intenção deliberada ao pós-datar o título: “Porque se eu dato ele, com seis meses, ele prescreve. Como não tinha prazo para ele me pagar, eu só datei quando eu coloquei no banco”.

Nestes termos, a conjugação da data de origem da dívida (2013/2014) com a data de encerramento da conta do Apelado (março/2014) fornece um substrato fático inabalável: a pretensão de cobrança, que nasceu com a exigibilidade da dívida há mais de 5 (cinco) anos do ajuizamento em 2023, já se encontrava extinta pelo decurso do tempo.

Admitir que o credor possa, mediante ato unilateral e malicioso de pós-datação dos cheques, alterar o marco inicial da prescrição da obrigação causal seria permitir a manipulação da segurança jurídica
ad infinitum
, esvaziando o próprio instituto da prescrição.

Portanto, demonstrada a confissão da origem da dívida em 2013/2014, o prazo prescricional quinquenal já havia se exaurido no mais tardar em 2019, muito antes do ajuizamento da presente ação (em 2023), de modo que o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC, está correta.

O Apelante também recorre contra o capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Sobre o tema, tem-se que a boa-fé processual e o dever de cooperação são normas fundamentais do processo, previstas no Código de Processo Civil:

Art. 5º. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

Art. 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

A matéria, por sua vez, encontra-se regulada no Código de Processo Civil da seguinte forma:

Art. 80.
Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

No presente caso, a confissão do Apelante de que preencheu as datas de 2019 com o claro intuito de contornar a prescrição revela o dolo e a intenção de alterar a verdade dos fatos (data real da dívida e da emissão) para obter um objetivo ilegal perante o ordenamento jurídico (a cobrança de uma dívida já prescrita).

Em meu sentir, a tentativa de reabrir a discussão sobre a prescrição com um documento artificialmente preenchido configura não apenas deslealdade, mas verdadeira fraude processual.

Importante destacar que a litigância de má-fé não se restringe apenas à conduta dentro do processo, mas engloba a utilização de meios escusos para a produção ou manipulação de prova documental visando o ajuizamento da lide. No caso, o Apelante criou um título viciado e, munido dele, alterou a verdade dos fatos em juízo, buscando conseguir a recuperação de um crédito extinto pelo decurso do tempo.

Assim, tal qual concluiu o MM Juiz
a quo
, a conduta do Apelante subsume-se perfeitamente aos incisos II e III do art. 80 do CPC, razão pela qual a manutenção da multa fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa é medida de rigor e serve ao propósito pedagógico e sancionatório da norma, destinada a reprimir o abuso do direito de ação e garantir a lealdade e a probidade na relação processual.

No mesmo sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - DEDUÇÃO DE PRETENSÃO CONTRA FATO INCONTROVERSO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - DESCABIMENTO. -
Constatando-se que houve a dedução de pretensão contra fato incontroverso; alteração da realidade dos fatos e utilização do processo, pela parte autora, para conseguir objetivo ilegal (enriquecimento ilícito), resta caracterizada a litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos I, II e III, do CPC, impondo-se sua condenação nas penalidades previstas no art. 81 do mesmo diploma legal
[...] (TJMG - AC: 50095938520168130707, Relator: Des.(a) Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 03/08/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2023)

SERVIDOR MUNICIPAL Salto de Pirapora – Vantagens remuneratórias – Alegação de não recebimento – Pretensão contra fato incontroverso – Alteração da verdade dos fatos – Litigância de má-fé – Possibilidade: -
Incorre em litigância de má-fé a parte que aduz pretensão contra fato incontroverso ou busca alterar a verdade dos fatos
. (TJSP - AC: 10000627020178260699 SP 1000062-70.2017.8.26.0699, Relator: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 18/03/2019, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/03/2019)

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.